Tribunal: TJBA
Processo: 0167968-33.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0167968-33.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADELINA ALVES DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
IZABEL BATISTA URPIA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO MONETÁRIA. CRUZEIRO REAL PARA URV. MARCO TEMPORAL PARA INCORPORAÇÃO DE PERDAS REMUNERATÓRIAS. LEI ESTADUAL Nº 8.889/2003. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu o marco temporal para a finalização da incorporação dos percentuais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV como sendo a data da vigência da Lei Estadual nº 8.889/2003, afastando a incidência da Lei Estadual nº 7.622/2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão ao fixar a Lei nº 8.889/2003 como marco temporal final para a incorporação dos percentuais de URV sem considerar a Lei nº 7.622/2000; (ii) analisar a necessidade de liquidação para apuração das eventuais perdas monetárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo expressamente afastado a aplicação da Lei nº 7.622/2000 ao caso concreto, por se tratar de servidores vinculados à Secretaria do Trabalho e Ação Social, cuja reestruturação ocorreu apenas com a Lei nº 8.889/2003.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, devendo a parte utilizar o recurso adequado para eventual modificação do julgado.

No tocante à liquidação das eventuais perdas, a sentença mantida já determinou que os cálculos sejam realizados de forma individualizada, inexistindo interesse recursal no pedido subsidiário.

O prequestionamento resta atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, considerando-se incluídos os elementos suscitados nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

O marco temporal para a incorporação dos percentuais de URV aos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria do Trabalho e Ação Social do Estado da Bahia é a data da vigência da Lei Estadual nº 8.889/2003, que reestruturou a carreira dos servidores.

A Lei Estadual nº 7.622/2000 não se aplica ao caso, por se referir a categorias distintas de servidores estaduais.

A liquidação das perdas monetárias decorrentes da conversão monetária deverá ser realizada de forma individualizada, na forma da sentença transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026; Lei Federal nº 8.880/1994; Lei Estadual nº 7.622/2000; Lei Estadual nº 8.889/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RG, Rel. Min. Cármen Lúcia; TJBA, IRDR Tema 6.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0167968-33.2006.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ADELINA ALVES DOS SANTOS e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitas os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema